Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-88.2020.8.26.0102
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível/Reexame necessário - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2012 a 2014 - Decadência - Sentença parcialmente reformada - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Pretendido prequestionamento - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível/Reexame necessário - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2012 a 2014 - Decadência - Sentença parcialmente reformada - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.